Tribunal: TJDFT
Processo: 0731735-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0731735-43.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: OLAIR CAMARGO, ROBERTO GOMES FERREIRA, JULIO CESAR BORGES DE RESENDE DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO A fim de viabilizar a apreciação do pedido de superpreferência acostado no ID 20530644, intime-se COM URGÊNCIA o(a) credor(a) OLAIR CAMARGO para, no prazo de 10 (dez) dias, anexar aos presentes autos documento no qual seja possível verificar o número do seu Cadastro de Pessoa Física - CPF, bem como procuração atualizada outorgada ao patrono signatário da petição de ID 20530644. Ressalto que o Ente Devedor já apresentou a planilha de cálculos referente ao(à) credor(a). Cumprida a diligência, retornem os autos à conclusão. Publique-se em nome do escritório RESENDE, MORI E FONTES ADVOGADOS ASSOCIADOS (OAB/DF 1.354). Brasília, 24 de maio de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto PAC